Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE 163 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso dos réus para aplicar a correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021.
2. Os embargantes alegam erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de equivoco de premissa quanto aos índices de correção monetária fixados. Argumentam que a aplicação da taxa SELIC, somente após a promulgação da EC 113/21, se restringe aos débitos de natureza não tributária. Defende que o débito objeto da ação tem natureza tributária devendo ser aplicado o mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública na atualização de seus créditos, qual seja a taxa SELIC. Sustenta que, no âmbito do Distrito Federal, a taxa SELIC tem aplicação desde 14/02/2017 em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, o qual determinava a incidência do INPC. Requer a correção do erro material.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. A contribuição previdenciária tem natureza jurídica de tributo. Em se tratando de indébito tributário referente a contribuições previdenciárias descontadas entre 11/2021 a 07/2023, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados no art. 2o, § 4o da Lei Complementar 943/2018. A partir de 02/06/2018, entrada em vigor da aludida Lei, o crédito deve ser corrigido apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora, não se aplicando a modulação de efeitos decorrente do Recurso Extraordinário 870.947 e da Emenda Constitucional 113, que versa sobre condenações judiciais não tributárias. Neste sentido: Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023, Acórdão 1896638, 07173505120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024.
6. Recurso conhecido e provido para sanar o erro material, atribuindo efeitos infringentes ao recurso. Sentença reformada para determinar que o valor do débito relativo à obrigação de pagar fixada na origem seja corrigido a partir da data do efetivo pagamento pela taxa SELIC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.